Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706275-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ILSON MOREIRA DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: EMILIANO CANDIDO POVOA D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pleito de ID 75614411. Destaque-se que a primeira suspensão do julgamento do presente Agravo de Instrumento foi determinada em 6/5/2024 (ID 58765989). Novas suspensões foram efetivadas nas datas de 7/6/2024 (ID 60054355), 20/8/2024 (ID 63042451), 4/12/2024 (ID 66918266) e 31/3/2025 (ID 70374919). Neste último decisum, o Agravante foi intimado para se manifestar a respeito do interesse recursal (ID 70374919). No entanto, permaneceu silente, conforme informação constante da certidão de ID 71313138. Destaque-se que o processo não pode permanecer suspenso por tempo indeterminado. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator